Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis.
2. O cumprimento espontâneo da obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático afasta o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência.
3. Nos termos estabelecidos no art. 1.000 e seu parágrafo único do CPC, a parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer, sendo considerada aceitação tácita a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de votação unânime.